Tribunal: TJES
Processo: 5010793-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010793-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: JESSICA NORBIATO PIN

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS PELO AUTOR – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco da demora, o deferimento da tutela de urgência requerida é medida que se impõe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010793-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA: JESSICA NORBIATO PIN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta, id 1771883, que, nos autos da “ação revisional de contrato de empréstimo bancário”, processo n. 5000549-97.2024.8.08.0061, deferiu a tutela provisória requerida por JÉSSICA NORBIATO PIN, ora Agravada.

Em suas razões (id 9324602), o Agravante sustenta que estão ausentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência pelo Juízo
a quo
.

Pela decisão id 9882241, foi indeferida a tutela de urgência recursal requerida pelo Agravante.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 10387787.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória,04 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010793-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA: JESSICA NORBIATO PIN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta, id 1771883, que, nos autos da “ação revisional de contrato de empréstimo bancário”, processo n. 5000549-97.2024.8.08.0061, deferiu a tutela provisória requerida por JÉSSICA NORBIATO PIN, ora Agravada.

Em suas razões (id 9324602), o Agravante sustenta que estão ausentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência pelo Juízo
a quo
.

Pela decisão id 9882241, foi indeferida a tutela de urgência recursal requerida pelo Agravante.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 10387787.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico não estarem presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de efeito suspensivo postulado.

Depreende-se dos autos que o Juízo a quo entendeu, diante do laudo 43671289, pela probabilidade do direito invocado pela Agravada, bem como a ausência de perigo da demora para o Agravante, tendo em vista que apenas a última parcela do financiamento deixará de ser paga até ulterior deliberação no processo.

Portanto, pelo exame sumaríssimo das alegações da Agravante, adequado a este preliminar momento processual, o deferimento da tutela de urgência recursal não se justifica, ante a ausência de fumus boni iuris na pretensão recursal, sobretudo à luz do que se extrai de toda a documentação acostada aos autos de origem.

Ante todo o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal.

(...)”

Vê-se, outrossim, que, a despeito da irresignação manifestada no presente recurso, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, há nos autos elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pela Agravante e o perigo da demora, sobretudo por se tratar de medida plenamente reversível em caso de ulterior conclusão pela improcedência dos pedidos autorais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas, como se vê, exemplificativamente no julgamento do agravo de instrumento n. 5000896-27.2021.8.08.0000, de relatoria da Exma. Sra. Desa. Janete Vargas Simões, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRARRAZÕES NÃO CONRECIDAS, POR INTEMPESTIVIDADE – MÉRITO: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – CDI-CETIP – JUÍZO GARANTIDO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Não se conhece das contrarrazões apresentadas pela agravada, considerando sua intempestividade. 2 – Permanece hígida a Súmula nº 176, do e. STJ, segundo a qual “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.” 3 – Segundo a súmula nº 380, do e. STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Entretanto, a hipótese dos autos não denota circunstância de simples ajuizamento de ação revisional, eis que as peculiaridades do caso revelam a existência de garantia real robusta, bem como o acolhimento pelo juízo, mesmo em sede liminar, da tese acerca da abusividade dos encargos exigidos pelo contrato debatido na lide, o que respalda a pretensão recursal, ainda que em parte, notadamente porque a só descaracterização da mora nesse momento preambular do trâmite processual não denota uma medida tendente a impactar sobremaneira a esfera jurídica da recorrida. Ao contrário, visa evitar a ocorrência de prejuízos cujos efeitos por certo serão desproporcionalmente experimentados pelos agravantes. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a descaracterização da mora dos recorrentes relativamente à avença descrita nos autos originários.”

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.